Tribunal: STJ
Processo: 0105393-46.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1082875 - SP(2026/0105393-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA CARMONA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS GERALDES - SP258616
OUTRO NOME
: MÁRCIA CRISTINA CARMONA COELHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
REGIME
DOMICILIAR.
.
REITERAÇÃO
DE

SÚMULA
691/STF
PEDIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/05/2026
13/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56733344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/05/2026 13:35:19
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: db32d399-e03f-495b-8e62-4bf5193fbbf5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1082875 - SP(2026/0105393-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MARCIA CRISTINA CARMONA
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS GERALDES - SP258616
OUTRO NOME
: MÁRCIA CRISTINA CARMONA COELHO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
REGIME
DOMICILIAR.

REITERAÇÃO
DE

SÚMULA
691/STF.
PEDIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO. PRECEDENTES.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCIA CRISTINA
CARMONA (ou MÁRCIA CRISTINA CARMONA COELHO) contra decisão monocrática
assim ementada (fl. 607):
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIMINAR INDEFERIDA EM
PRÉVIO
WRIT.

FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO

SÚMULA
691/STF.
DEMONSTRADA. QUESTÃO DECIDIDA NO HC N. 1.049.471/SP.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, a parte agravante alega que deve ser superada a
em hipóteses de flagrante ilegalidade.
Súmula 691/STF
Sustenta que é imprescindível a prisão domiciliar para mãe de criança
menor de 12 anos, com guarda unilateral, à luz da proteção constitucional da criança,
do Estatuto da Criança e do Adolescente e do entendimento firmado no HC coletivo
além de precedentes desta Corte sobre a presunção da necessidade dos
143.641/STF,
cuidados maternos.
Pugna pelo provimento do agravo para conceder a prisão domiciliar (fls.
).
613/632
Documento eletrônico VDA55826857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:17
Código de Controle do Documento: cf9aea1d-e5d7-4c3d-8f8c-248706f676f5

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial,
especialmente a reiteração de pedido por ter sido julgado anteriormente o HC n.
1.049.471/SP.
Verificada a ausência de refutação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA55826857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/04/2026 07:14:17
Código de Controle do Documento: cf9aea1d-e5d7-4c3d-8f8c-248706f676f5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.082.875 / SP
Número Registro: 2026/0105393-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00027212520258260041 00260942920108260068 20665478020268260000 260942920108260068
27212520258260041
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALEXANDRE DOS SANTOS GERALDES
ADVOGADO
: ALEXANDRE DOS SANTOS GERALDES - SP258616
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCIA CRISTINA CARMONA
OUTRO
NOME
: MÁRCIA CRISTINA CARMONA COELHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCIA CRISTINA CARMONA
ADVOGADO : ALEXANDRE DOS SANTOS GERALDES - SP258616
OUTRO
NOME
: MÁRCIA CRISTINA CARMONA COELHO
Documento eletrônico VDA56707477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 4df159e0-7909-4d8f-8cec-0c41e3fdadf8

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
13/05/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 4df159e0-7909-4d8f-8cec-0c41e3fdadf8